Tribunal: TJSP
Processo: 1008542-25.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais cumulada com inexigibilidade de débito – Sentença de improcedência – Condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Débito exigível – Inscrição no cadastro de inadimplentes – Comprovada a origem do débito negativado, desvencilhando-se a ré do seu ônus probatório, em conformidade com o art. 373, inciso II, do CPC/2015 –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais cumulada com inexigibilidade de débito – Sentença de improcedência – Condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Débito exigível – Inscrição no cadastro de inadimplentes – Comprovada a origem do débito negativado, desvencilhando-se a ré do seu ônus probatório, em conformidade com o art. 373, inciso II, do CPC/2015 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – Vislumbra-se abuso apto a dar ensejo à condenação por deslealdade processual, porquanto ingressou a consumidora com ação de forma temerária, omitindo fatos e, basicamente, faltando com a verdade ao simplesmente questionar a existência da dívida – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008542-25.2017.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante NILZA BRITO
MOURA, é apelado PAG S.A - MEIOS DE PAGAMENTO (AVISTA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008542-25.2017.8.26.0606 -Voto no
2
APELAÇÃO N.: 1008542-25.2017.8.26.0606
COMARCA: SUZANO
APELANTE: NILZA BRITO MOURA
APELADA: PAG S/A MEIOS DE PAGAMENTO (AVISTA)

VOTO N. 10575
APELAÇÃO
Ação de indenização por danos morais
cumulada com inexigibilidade de débito
Sentença de
improcedência Condenação da autora ao pagamento de multa
por litigância de má-fé
Débito exigível
Inscrição no
cadastro de inadimplentes Comprovada a origem do débito
negativado, desvencilhando-se a ré do seu ônus probatório, em
conformidade com o art. 373, inciso II, do CPC/2015

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA Vislumbra-se
abuso apto a dar ensejo à condenação por deslealdade
processual, porquanto ingressou a consumidora com ação de
forma temerária, omitindo fatos e, basicamente, faltando com a
verdade ao simplesmente questionar a existência da dívida
Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.
Cuidam os autos de ação de indenização por danos morais cumulada
com inexigibilidade de débito ajuizada por NILZA BRITO MOURA contra PAG S/A
MEIOS DE PAGAMENTO (AVISTA).
Narrou a requerente ter sido surpreendida com a indevida
negativação de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito em razão de
suposta dívida no “quantum” de R$ 522,17, lastreada em instrumento particular
registrado mediante os seguintes caracteres “FAT1390944” (fls. 28/29).
Constrangida com a situação fática por desconhecer a origem do
débito, propôs a presente demanda para obter: (i) a declaração de sua inexigibilidade,
(ii) o cancelamento da inscrição imposta e (iii) R$ 46.850,00 a título de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008542-25.2017.8.26.0606 -Voto no
3
pelos danos morais experimentados.
Após o devido trâmite processual, sobreveio a r. sentença de fls.
195/200, que julgou os pedidos improcedentes. Para tanto, a douta Juíza de Primeiro
Grau considerou que o conjunto probatório produzido pela demandada seria o
suficiente à comprovação da dívida questionada e da regularidade da medida
desabonadora perpetrada. Ao final, compeliu a consumidora a pagar multa por
litigância de má-fé equivalente a 1% sobre o valor da causa, além de arcar com o
desembolso das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.
Insatisfeita, a autora interpôs recurso de apelação. Visa à reforma do
r. “decisum” para obter o integral acolhimento das pretensões formuladas na exordial
bem como o afastamento da multa por má-fé processual arbitrada em seu desfavor
(fls. 203/224).
Contrarrazões às fls. 228/260.
É o relatório.
A autora aduziu, na peça vestibular, a indevida negativação de seus
dados em decorrência de pretenso débito no valor de R$ 522,17, vinculado ao
contrato “FAT1390944”, vencido em 05.10.2013, como aponta o extrato de consulta
acostado a fls. 28/29.
Em contrapartida, extrai-se que a ré colacionou a proposta de adesão
a cartão de crédito, em que consta a assinatura da consumidora, comprovando a
existência da relação jurídica entre as litigantes (fls. 106).
Frise-se que tal documento está acompanhado de cópia da cédula de
identidade da requerente (fls. 107), que condiz com aquela fornecida juntamente com
a petição inicial. Além disso, a ré trouxe a fotografia de cadastro tirada da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008542-25.2017.8.26.0606 -Voto no
4
consumidora nas instalações de sua parceira econômica, demonstrando ser a mesma
pessoa identificada na Carteira Nacional de Identidade RG acostada à exordial (fls.
15).
Destaca-se, ainda, que as assinaturas lançadas na oportunidade da
celebração da avença são idênticas àquelas inseridas na própria procuração “ad
judicia” (fls. 18) e na declaração de pobreza (fls. 21), notadamente verdadeiras.
Ora, não é possível formular uma teoria que explique como a ré teve
acesso aos documentos pessoais da postulante e, até mesmo, logrou fotografá-la,
salvo a que aponta para a efetiva e regular celebração de negócio jurídico.
Ademais, o número que lastreia a negativação (“FAT1390944” fls.
28/29) é igual ao código de identificação concedido pelo sistema interno da recorrida
à apelante (“1390944” fls. 105).
Não bastasse, a requerida também juntou o extrato do cartão de
crédito direcionado à postulante, que efetivamente utilizou os limites creditícios
outrora concedidos. Destaca-se, nesse contexto, o histórico de pagamentos efetuados,
evidenciando o adimplemento de algumas faturas, mesmo que de modo parcial,
conforme se verifica a fls. 100/103 e 105.
De outro giro, o último pagamento efetuado pela autora se deu em
setembro de 2013 (fls. 105), porquanto não quitou as faturas posteriores. Em
sequência, vislumbra-se que a fatura vencida em 05.11.2013 demonstra o exato saldo
devedor de R$ 522,17, o qual foi levado aos cadastros de inadimplentes.
Pois bem. Não se desconhece que as faturas de cartão de crédito são
emitidas unilateralmente e prescindem da anuência expressa do contratante. O
controle sobre a lisura do documento é feito preventivamente, mediante imposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008542-25.2017.8.26.0606 -Voto no
5
formalidades por norma reguladora (art. 13 da Resolução BACEN n. 3.919/2010), e
assegurado em momento posterior, por intermédio dos canais de atendimento ao
consumidor.
Consequentemente, é lícito concluir que as faturas gozam de eficácia
probatória, a qual poderia ter sido desfeita caso a titular houvesse apresentado
queixas fundadas ou, ainda, apontado vícios aptos a retirar a credibilidade dos
documentos, o que efetivamente não ocorreu.
Logo, os documentos trazidos pela ré são mais do que suficientes
para comprovar a existência da relação jurídica e da dívida, além do que se mostram
aptos a justificar a inserção do nome da consumidora nos cadastros de maus
pagadores, conforme a dinâmica de distribuição do ônus da prova contida no art. 373,
inciso II, do Código de Processo Civil.
A propósito, eis os precedentes desta Corte de Justiça:
(i) “APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais Alegação de
desconhecimento
do
débito

Sentença
que
julgou
improcedente o pedido Pleito de reforma da r. sentença
Impossibilidade Relação entre as partes inserida no âmbito
das relações de consumo Instituição financeira comprovou
fato impeditivo do direito do autor (artigo 333, inciso II, do
Código de Processo Civil)
Documento não impugnado,
especificamente, pelo apelante Ausência de indícios de fraude
- Exercício regular de direito - Sentença mantida Recurso não
provido” (TJSP, Apel. n. 1022017-82.2015.8.26.0100, 24a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Costa Netto, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008542-25.2017.8.26.0606 -Voto no
6
10.09. 2015);
(ii) “AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS Pretensão a
declaração de inexigibilidade do débito apontado nos órgãos de
proteção ao crédito e danos morais Sentença de procedência -
Recurso de ambas as partes: Recurso do requerido Preliminar
de cerceamento de defesa afastada Alegação de que o débito
se refere a utilização de cartão de crédito - Comprovação da
existência do débito Faturas que comprovam a utilização do
cartão de crédito, com pagamento parcial
Ausência de
impugnação específica pela autora com relação as faturas
apresentadas - Relação jurídica entre as partes comprovada
Comprovação pelo réu de fato impeditivo, modificativo e
extintivo do direito da autora - Exegese do art. 373, II do NCPC -
Licitude da negativação do nome da autora Réu que agiu no
exercício regular de direito - Dívida existente Danos morais
afastados
Pretensão a condenação da parte autora em
litigância de má-fé Possibilidade Alteração da verdade dos
fatos, diante da ausência de esclarecimentos pela autora de
utilização de cartão de crédito, devidamente comprovado,
através das faturas juntadas nos autos Litigância de má-fé
caracterizada Inteligência do artigo 80, II e 81, §3o do NCPC -
Sucumbência alterada - Recurso provido. Recurso da requerente
Pretensão para majoração dos danos morais
Recurso
prejudicado ante o provimento do recurso do réu, que afastou
os danos morais arbitrados pela r. sentença singular Recurso
não conhecido” (TJSP, Apel. n. 1015055-30.2017.8.26.0405, 38a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Achile Alesina, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008542-25.2017.8.26.0606 -Voto no
7
09.03.2018);
(iii) “APELAÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO, COM PLEITO INDENIZATÓRIO CUMULADO SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA. Argumentos inconvincentes Banco réu
comprovou a regularidade da dívida Faturas de cartão de
crédito juntadas aos autos digitais
Pagamentos não
comprovados
Divergência de valores fruto dos encargos
havidos sobre o débito em aberto Notificação prévia ao
apontamento restritivo que é obrigação do próprio banco de
dados, não do credor Súmula do C. Superior Tribunal de
Justiça, verbete 359. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO” (TJSP, Apel. n. 1009815-05.2017.8.26.0100, 37a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sergio Gomes, julgado em
20.03.2018).
Persistindo a exigibilidade da pendência financeira, uma vez que
não saldada, não há que se falar na irregularidade do apontamento impugnado e, via
de consequência, em conduta apta a ensejar indenização por danos morais.
Tem-se, a bem da verdade, que a recorrida agiu em pleno
exercício regular de direito, como assevera o art. 188, inciso I, do Código Civil.
Por outro lado, vislumbra-se na conduta da apelante abuso apto a
dar ensejo à condenação por litigância de má-fé (legalmente prevista no ordenamento
jurídico), porquanto distorceu os fatos e se utilizou do instrumento processual para
conseguir objetivo ilegal, qual seja, a declaração da inexigibilidade da dívida que
aduzia ignorar e a consequente reparação por dano imaterial.
Tais condutas se ajustam aos incisos II e III do art. 80 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008542-25.2017.8.26.0606 -Voto no
8
Processo Civil, impondo a condenação por deslealdade processual.
Portanto, não há como se desprestigiar a conclusão de que deve a
consumidora ser condenada como litigante de má-fé, na medida em que alterou
deliberadamente a verdade para se aventurar em pleito indenizatório, movendo a
máquina judiciária, já abarrotada, mesmo tendo plena consciência de que o direito
invocado não lhe cabia.
Sobre esse tipo de postura, traz-se à colação a jurisprudência
acatada por este Egrégio Tribunal de Justiça:
(i) “LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Manutenção da r. sentença
recorrida, quanto ao reconhecimento e à sanção imposta à
parte autora por litigância de má-fé - A parte autora incorreu
em litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos, e a
sanção imposta, consistente em condenação ao pagamento de
indenização, deve ser mantida, visto que adequada para o
ilícito cometido (CPC/1973, arts. 17, II, e 18, caput e §2o).
Recurso
desprovido”
(TJSP,
Apel.
n.
0002944-79.2011.8.26.0554, 20a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Rebello Pinho, julgado em 22.08.2016);
(ii) “RESPONSABILIDADE CIVIL
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA DESMENTIDA POR DOCUMENTOS JUNTADOS AOS
AUTOS
EXIGIBILIDADE DOS TITULOS PROTESTADOS
DEMONSTRADA - HONORÁRIOS DE ADVOGADO ARBITRADOS
EM R$1.500,00 MANUTENÇÃO - SENTENÇA IMPROCEDENTE
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, COM SANÇÃO PELA
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ”
(TJSP,
Apel.
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008542-25.2017.8.26.0606 -Voto no
9
0002019-02.2012.8.26.0505, 15a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Lucila Toledo, julgado em 05.08.2016).
Por fim, apesar de ser beneficiária da gratuidade processual, destaca-
se que a parte não está eximida do pagamento da multa, conforme a expressa
disposição prevista no art. 98, § 4o, do CPC (“A concessão de gratuidade não afasta o
dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas”).
À vista dessas considerações, não há motivos para reformar o que
está corretamente decidido, impondo-se a incolumidade da r. sentença prolatada.
Vencida a autora em Segundo Grau, responderá pela majoração da
verba honorária devida aos patronos do réu, de 10% para 15% sobre o valor atualizado
da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, o que se faz
para remunerar o trabalho adicional dos advogados em grau recursal, observada a
disposição contida no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica